Tribunal: TJDFT
Processo: 0760544-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO. CULPA EXCLUSIVA. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 7.589,00. Devidamente atualizada monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% desde o evento danoso (30/08/2023).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59978223). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente afirma a ausência de três orçamentos, com o propósito de subsidiar o valor do dano material pleiteado. Alega que o recorrido escolheu a oficina de sua preferência para a realização dos reparos, sem optar pela de menor valor e sem acordo prévio com o réu. Impugna o valor despendido para a substituição da bateria do veículo, argumentando que, em caso de substituição, é necessária perícia técnica para atestar se o produto foi efetivamente trocado, visto que o autor sequer informou estar na posse do produto antigo que foi substituído. Pede o provimento do recurso, nos termos defendidos.
4. Em contrarrazões, o recorrido assinala a revelia do réu, o que afasta qualquer impugnação aos documentos juntados apenas em sede recursal, uma vez que fulminada pela preclusão. No mérito, o desprovimento do recurso.
5. O recorrente insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de danos materiais decorrente de acidente de trânsito.
6. Na hipótese, manifesta a ocorrência do acidente envolvendo as partes e a responsabilidade do réu pelos danos sofridos, consubstanciados nas avarias do veículo da parte autora. O recorrente impugna apenas os orçamentos realizados pelo recorrido e o valor despendido para a substituição da bateria do veículo.
7. É incontroverso que o réu não apresentou contestação, apesar do prazo concedido para a defesa, resultando em decretação de revelia, conforme sentença.
8. Em regra, a matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida se deduzida apenas em recurso inominado, devido à preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal.
9. Contudo, a ausência de contestação não implica a aplicação automática dos efeitos da revelia, uma vez que o réu compareceu à audiência preliminar de conciliação. Nos juizados especiais, a revelia decorre do não comparecimento do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, e não do não oferecimento de contestação, que pode, inclusive, ser feita oralmente.
10. Nada obstante, de acordo com o ônus da impugnação específica, cabe ao réu contestar todos os fatos articulados pelo autor, sob pena de presunção de veracidade dos fatos não impugnados, nos termos do art. 341 do CPC. Após a contestação, o réu não pode deduzir novas alegações, exceto quando relativas a direito ou fato superveniente, quando puderem ser conhecidas de ofício ou formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante art. 342 do CPC.
11. Conquanto o revel possa intervir no processo em qualquer fase, ele o recebe no estado em que se encontra, conforme disposição do art. 346, parágrafo único, do CPC. Assim, o revel não pode utilizar o recurso inominado como substituto da contestação não apresentada.
12. De qualquer modo, não custa lembrar que a revelia induz apenas uma presunção relativa de veracidade dos fatos declarados, incumbindo ao juiz avaliar conjuntamente as alegações e as provas produzidas, não resultando em procedência automática dos pedidos vindicados na exordial.
13. No particular, os documentos juntados pelo autor, tal como os orçamentos (IDs 59978025 e 59978026), comprovam de maneira inequívoca a correta fundamentação do pedido de ressarcimento, demonstrando que a importância reclamada é válida e pertinente em relação ao dano sofrido.
14. Importa registrar que o recorrente não evidenciou o excesso nos valores reclamados, ônus que lhe cabia. Deveras, resta ausente provas que evidenciassem qualquer exagero. Em outras palavras, o réu impugna o montante devido com base em suposições. Ainda, vale destacar que a proposta verbal de ID 59978021 não contemplava a substituição do para-choque, e o para-lama seria adquirido para posterior instalação, com a possibilidade de compra via internet.
15. Nesse contexto, o valor fixado a título de dano material está correto, à mingua de provas em sentido contrário.
16. Em relação ao valor da bateria e à necessidade de perícia alegada pelo réu para atestar a substituição, cumpre esclarecer que, além de ser incabível a prova pericial em sede de Juizados Especiais, tal pleito encontra-se precluso, pois não foi postulado em tempo e modo adequados.
17. Ainda que assim não fosse, é público e notório que a substituição de baterias veiculares implica na retenção do equipamento antigo pelo comerciante, em conformidade com a logística reversa disposta na Lei no 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
18. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.